Tribunal: STF
Processo: ARE 1467470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. O GAETS – Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, por intermédio das respectivas Defensoras Públicas e Defensores Públicos integrantes, requereu ingresso neste Recurso Extraordinário com Agravo, com repercussão geral reconhecida, na qualidade de amicus curiae.

    2. Esclarece o GAETS que sua instituição possui previsão na cláusula décima do Termo de Cooperação para Atuação Estratégica das Defensorias Públicas perante o STJ e o STF de dezembro de 2021, coordenando a presente atuação conjunta as Defensorias Públicas dos Estados do Acre, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe.

    3. Fundamenta sua legitimidade no artigo 138 do CPC, argumentando possuir representatividade adequada, uma vez que decisão vindoura do STF atingirá grande parcela de seus assistidos, já que são provenientes de classes desamparadas econômica e socialmente, sendo estas as mais atingidas, portanto, pela interpretação a ser adotada no julgamento do recurso extraordinário.

    4. Afirma que a relevância da matéria é evidente e transcende o interesse do requerente, tendo em vista que a decisão da questão tem o potencial de gerar implicações de grandes proporções na ordem social e jurídica, afetando o cotidiano da atuação da Defensoria Pública no Brasil.

    5. Desse modo, sustenta que na “condição de amici curiae, as Defensorias Públicas poderão contribuir com o debate processual, trazendo dados e informações a partir de sua vasta atuação na área, que merecem uma voz ativa no enfrentamento da controvérsia delimitada no recurso extraordinário (que guarda natureza transcendente), bem como realizando demais diligências que esta Corte entender relevante para o melhor deslinde do feito”. Apontou inúmeros processos em que fora admitida como amicus curiae neste STF para a discutir questões que repercutem no interesse institucional e no de seus assistidos, como o é a presente repercussão geral.

    6. Em sua peça de ingresso, o requerente incursiona no mérito da presente repercussão geral sustentando a necessidade de observância do reconhecimento pessoal, na forma do art. 226, CPP, bem como da Resolução 484, de 2022 do CNJ, uma vez que resguardam uma garantia constitucional dos acusados em processo penal e que seu descumprimento pode resultar em consequências prejudiciais, como prisões e condenações equivocadas. Invoca precedentes recentes do STJ e do STF que apontam para a obrigatoriedade do procedimento previsto no Art. 226, CPP.

    7. Ao final, sugere a fixação do Tema de Repercussão Geral nº 1380 com a seguinte tese: “O reconhecimento de pessoa investigada ou processada pela prática de ilícito criminal sem a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal viola as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação às provas ilícitas, tornando ilícita a prova produzida, desafiando exclusão dos autos”.

    8. Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.

    9. O requerente preenche os requisitos exigidos para habilitação como amicus curiae nesta demanda, conforme disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, bem como no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99. Evidencia-se a significativa relevância da matéria e o peticionante ostenta representatividade para contribuir com o aprofundamento da temática posta sob discussão.

    10. Desse modo, DEFIRO a habilitação como amicus curiae do GAETS – Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores o qual poderá apresentar manifestações e realizar sustentações orais.

    11. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para a inclusão do nome do peticionário cujos pedidos foram deferidos, bem como de seus respectivos representantes legais, adotando-se as providências cabíveis

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente